Tribunal: STF
Processo: ARE 1543458
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 162, p. 1-12), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na atuação policial se houver demonstração de que os militares possuíam fundadas razões para entrar na residência do paciente sem a respectiva ordem judicial. 



    2. Suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, e tendo em vista a incompatibilidade entre a quantidade de entorpecentes apreendida e sua destinação para consumo próprio, deve ser indeferido o pleito desclassificatório. 



    3. Preliminar rejeitada e recurso não provido.” (eDOC 162, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 172, p. 1-34), porquanto o “v. Acórdão recorrido na pior das hipóteses negou, igualmente, aplicação ao disposto dos princípios Constitucionais: (do devido processo legal ampla defesa e contraditório bem como da individualização da pena - art. 5º, LV e LVI, e art. 93, IX todos da CR).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 170, p. 1-40).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 191, p. 1-3). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 179, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, no inciso I, do Código de Processo Civil, quanto às matérias alcançadas pelos Temas nºs 280, 339 e 660; 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao que remanesce.” (eDOC 179, p. 7; grifos originais)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 202, p. 1-34), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 196, p. 1-40).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.863.292/MG (eDOC 211, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 217, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 179, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente